Tribunal: TJMT
Processo: 1036358-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036358-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), JBM AGRO-ONFARM LTDA - CNPJ: 30.985.565/0001-36 (AGRAVANTE), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JBM AGRO-ONFARM LTDA.

AGRAVADO:
MARCIO CESAR PACHECO.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

POR
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JBM AGRO-ONFARM LTDA contra decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução sem a devida notificação da parte exequente resulta em violação do devido processo legal e se todas as possibilidades razoáveis para encontrar bens penhoráveis foram esgotadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 921, III do CPC, prevê a possibilidade de suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis.

A suspensão da execução sem esgotar todas as possibilidades razoáveis para encontrar bens penhoráveis acarreta prejuízo ao exequente.

Existe potencial para a localização de outros bens, como maquinários e veículos, que podem satisfazer parte da dívida.

O STJ consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas informatizados para localização de bens pode ser reiterada, respeitando um lapso temporal razoável entre as tentativas.

A suspensão da execução sem a realização de diligências complementares contraria o entendimento consolidado do STJ e fere o
princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da execução sem esgotar todas as possibilidades razoáveis para encontrar bens penhoráveis acarreta prejuízo ao exequente e contraria o entendimento consolidado do STJ."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigo 921, III. Jurisprudência relevante citada: N.U 1022990-82.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024; N.U 1015117-94.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
JBM AGRO-ONFARM LTDA
, contra decisão interlocutória proferida nos (ID. 171833549 –
autos de origem PJE Nº 1003933-22.2023.8.11.0051
) pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde-MT, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do CPC), nos seguintes termos:

“De proêmio, convém explicitar que não há razão a justificar nova pesquisa via sistema SISBAJUD, tendo em vista que anteriormente realizada nos autos já englobas as informações constantes do sistema CCS BACEN.

Equivale dizer, portanto, que o pleito ora formulado pela parte exequente neste sentido se revela deveras
inócuo
.

Outrossim, depreende-se que a pesquisa realizada via sistema SNIPER apresentou resultado negativo.

Logo, à míngua da indicação de bens penhoráveis ou da promoção de medidas úteis à efetividade da execução, de rigor a aplicação do disposto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

A propósito do assunto, LUIZ GUILHERME MARINONI preleciona:

A ausência de bens passíveis de penhora determina a suspensão da execução (art. 921, III, CPC).
O mesmo
se diga se só se localizam bens impenhoráveis, se não se localizam bens para responder a execução ou se não localizados bens obviamente insuficientes (art. 921, § 1.0, CPC). Findo esse prazo, tem início a contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4.0, CPC). Assim, a suspensão da execução por prazo superior da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente. Aplica-se à prescrição intercorrente o mesmo prazo prescricional que disciplina o prazo para acionabilidade da pretensão em juízo. (in Novo código de processo civil comentado I - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 864)

Diante do exposto, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do CPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE se os autos ao arquivo provisório.”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Alega, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo a quo, determinando a suspensão da execução sem a devida notificação da parte exequente resulta em uma clara violação do devido processo legal.

2. Pugna pela reforma da decisão vergastada que suspendeu a ação de execução de título extrajudicial por um ano, sem a devida intimação da parte exequente, para que sejam adotadas medidas conducentes à efetiva satisfação do crédito, através da localização e penhora de outros bens de propriedade do executado.

O pedido recursal liminar para que fosse atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, foi indeferido ante a ausência dos requisitos necessários. (ID nº 211227666)

Devidamente intimado, a Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso. (ID nº 267750780)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

JBM AGRO-ONFARM LTDA.

AGRAVADO:
MARCIO CESAR PACHECO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, em face de decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo a quo, determinando a suspensão da execução sem a devida notificação da parte exequente resulta em uma clara violação do devido processo legal.

Prossegue
pugnando
pela reforma da decisão vergastada que suspendeu a ação de execução de título extrajudicial por um ano, sem a devida intimação da parte exequente, para que sejam adotadas medidas conducentes à efetiva satisfação do crédito, através da localização e penhora de outros bens de propriedade do executado.

Pois bem.

Analisando-se detidamente os elementos existentes nos autos, verifica- se que razão assiste ao agravante.
Explico.

O

artigo
921
, III

do CPC,
prevê
a possibilidade de suspensão da
execução
,
quando o executado não possuir bens penhoráveis.

Senão vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

Todavia, mostra-se
imprescindível
que tal determinação seja aplicada com as devidas cautelas, sob pena de
lesar o direito do credor
no recebimento de seus créditos
.

Desta feita, a
suspensão da execução, sem que se esgotem todas as possibilidades razoáveis para encontrar bens penhoráveis,
provoca
not
órios danos
ao exequente
.

Nesse sentido, emerge dos autos, que existe
potencial para a localização de outros bens, como os maquinários indicados pela parte
a
gravante, que, se penhorados, têm o condão de satisfazer parte de sua dívida
.

Ademais, ainda que frustrada em um primeiro momento,
existe
a possibilidade do bem: VEÍCULO AUTOMOTOR -
RAV4H 25L S 4WD,
PLACA
LMY-0J05
(
ID: 168335383
- autos de origem), ser efetivamente penhorado, em nova oportunidade.

Outrossim, conforme trazido aos autos pelo agravante e consultado por este Relator, via sistema PJE, nos autos
de ação de inventário, processo nº 1001944-
70.
2024.8.11.0010
em trâmite
na Comarca de Jaciara– MT,
o agravado/executado figura como
inventariante
e com créditos a receber, decorrentes da partilha de bens do
de cujus

EVALDO ZANGRANDO PACHECO
, ou seja, eventual suspensão da execução sem oportunizar a habilitação de eventual crédito a receber na partilha mencionada acarretaria
evidente
prejuízos ao agravante.

Por fim, é sabido que o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD, assim como ocorre com o BACENJUD, pode ser reiterada mesmo sem o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização de bens do devedor, desde que respeitado um lapso temporal razoável entre as tentativas, em prestígio à efetividade da execução.

Destarte, a
o determinar a suspensão do feito e o seu arquivamento provisório sem a realização de diligências complementares, o juízo de origem contraria o entendimento consolidado do STJ, que visa assegurar celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais de penhora, além de ferir o princípio da proporcionalidade, ao privilegiar a posição do devedor em detrimento do interesse
do exequente
.

Nesse sentido trago acórdãos assimementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS –
INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

(N.U 1022990-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR SUPOSTA EXECUÇÃO FRUSTRADA.
CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO FRUSTRADA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS
. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1015117-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão recorrida,
ficando, pois, deferido o pedido de concessão de prazo razoável para indicação de eventuais bens a serem penhorados.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025